Tribunal: STF
Processo: RE 1588708
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão proferido pela Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado (e-doc. 36):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO JULGAMENTO. OBSCURIDADE NO DECISUM ANTERIOR. ABORDAGEM DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ILÍCITOS. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. Em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, realiza-se novo julgamento dos embargos declaratórios, devido à obscuridade na decisão anterior proferida pelo Tribunal de Justiça. 2. A análise do recurso apelatório focou na abordagem e subsequente entrada forçada no domicílio baseada em denúncia anônima. O acórdão destacou que a denúncia justificava a abordagem inicial, mas, na ausência de elementos ilícitos na posse do agente, não havia fundamento legal para a entrada forçada na residência. 3. Impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios quando inexistem no acórdão embargado as omissões apontadas, principalmente porque esclareceu e transcreveu a controvérsia sobre o alegado consentimento do morador. 4. Reitera-se que a decisão anterior do Tribunal foi clara e precisa ao abordar os pontos levantados, confirmando que a ausência de investigação preliminar e de elementos comumente utilizados para traficar não autorizava o ingresso forçado na residência, mantendo-se a proteção constitucional do domicílio conforme acórdão proferido. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 41) a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, que a “pretensão recursal cinge-se em demonstrar que o princípio da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da CF/88) é excepcionado quando os policiais estiverem amparados em fundadas razões de que no interior do imóvel ocorre situação de flagrante de crime permanente, notadamente a partir da averiguação de denúncia anônima especificada, bem como da autorização do morador e do inusual nervosismo com a indicação de informações inverídicas aos agentes estatais.”
Argumenta que “não se trata de busca e apreensão domiciliar pautada exclusivamente em subjetivismo dos agentes de segurança pública. Cuida-se, ao revés, de diligência arrimada em notícias apócrifas que indicavam especificamente as características da pessoa apontada pelo envolvimento no tráfico de drogas, robustecidas pelas diligências preliminares que antecederam o ingresso domiciliar propriamente dito.”
Requer, ao fim, o provimento do recurso, para reconhecer “a licitude dos elementos de materialidade delitiva obtidos pela diligência policial com o consequente restabelecimento da condenação de primeiro grau.”
É o relatório. Decido.
Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 
Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).
Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).   	
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).
Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela Polícia Militar do Estado de Goiás, de busca domiciliar, a qual culminou na apreensão de “18 (dezoito) porções de material petrificado de cor amarelada, acondicionadas em saco plástico transparente, com massa bruta de 16,9 kg (dezesseis quilogramas e novecentos gramas); 02 (duas) porções de material petrificado de cor amarelada acondicionada em plástico transparente e fita adesiva de cor prata, com massa bruta de 2,08 kg (dois quilogramas e oitenta gramas); 01 (uma) porção de material pulverizada de cor bege claro acondicionada em saco plástico transparente, com massa bruta de 900 g (novecentas gramas); 01 (uma) porção de material petrificado de cor branca acondicionada em saco plástico transparente, com massa bruta de 420 g (quatrocentos e vinte gramas), totalizando 20,300 kg (vinte quilogramas e trezentos gramas) de cocaína.”
Especificamente sobre a dinâmica da abordagem, assim ficou consignado pelo Juízo de primeiro grau, ao julgar procedente a pretensão punitiva (e-doc. 9):
“Depreende do inquérito policial que, após o recebimento de denúncia anônima quanto a ocorrência de tráfico de drogas na região, a polícia militar, de posse da descrição do criminoso, de sua motocicleta e o endereço do ponto de revenda foi até o local e ali se deparou com o acusado saindo da casa. 
Assim, os policiais o seguiram e alguns metros depois, resolveram proceder com a abordagem. Questionado acerca da residência da qual acabara de sair, o réu negou que morasse em tal endereço. Contudo, após ser descoberto, assumiu que morava no local e autorizou a entrada dos agentes públicos. Nesse sentido, em juízo, os militares afirmaram que o ingresso foi autorizado pelo acusado, conforme vídeo gravado pelos agentes.
Contudo, Denis afirmou, em juízo, que tal “consentimento” fora obtido mediante tortura. Entretanto, tal versão mostra-se divorciada da realidade dos fatos. A uma, porque o relatório médico colacionado às fls. 24/25, é suficientemente claro em apontar que o sentenciado, no dia de sua prisão, NÃO apresentava nenhuma lesão. A duas porque, quando da audiência de custódia (evento 23), uma vez questionado sobre a eventual ocorrência de tortura, o acusado foi bastante tranquilo em afirmar que não havia sofrido maus tratos ou violência policial. Ademais, é importante esclarecer que durante a realização do referido ato, o acusado encontrava-se devidamente acompanhado por defensor. Logo, o que resulta bastante clara é a tentativa - sem sucesso - de enfraquecer as evidências do exercício ilícito do tráfico de drogas.
Ademais, conforme apurado, a polícia vinha monitorando a residência do acusado e logrou abordá-lo assim que saíra do local. Diante das contradições apresentadas quando da sua entrevista, confirmaram-se as fundadas suspeitas dos policiais sobre a utilização do imóvel como ponto certo para o depósito de mais de 20kg (vinte quilos) de cocaína.
Desta feita, conforme como já justificado em linhas volvidas, diante de tal cenário (denúncia de populares; tentativa de enganar a polícia e, posteriormente, autorização expressa, concedida pelo próprio abordado), entendo que resta suprida a ausência da ordem judicial, para que a polícia pudesse ingressar no domicílio do agente, em busca de objetos ilícitos.”
Ao apreciar a apelação criminal interposta pelo ora recorrido, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao recurso, com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 15):
“Da análise dos autos, mormente dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da persecução penal, verifica-se que o acesso dos policiais ao domicílio do recorrente, embora não tenha ocorrido com fundamento em investigação prévia, foi precedida de denúncias anônimas, e consta dos autos que a entrada dos policiais na casa do sentenciado se passou depois que pegaram o controle do portão, abriram e adentraram, sem autorização do ingresso no local.
Ademais, não há notícias de investigações prévias ou quaisquer outras diligências que dessem suporte à suspeita policial, como a intensa movimentação de usuários nas proximidades ou a apreensão de substância entorpecente em poder do apelante, que estava fora da residência quando foi abordado, por exemplo.
Das provas orais jurisdicionalizadas, a alegada autorização de adentramento à residência foi refutada pelo próprio apelante, pois, conforme se extrai de seu interrogatório em juízo, “que um montou em sua moto, desceu até a residência; que quando chegou na casa, na viatura, eles já estavam lá dentro; que já tinha chegado na moto; que o da viatura da P2 e a sua motocicleta já estavam na porta e eles lá dentro”.
Registra-se que a jurisprudência tanto do Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, orienta que é possível iniciar a persecução penal a partir da denúncia anônima, desde que sejam realizadas, antes da instauração do Inquérito Policial, diligências ou averiguações preliminares, por meio de elementos indiciários, da verossimilhança da notícia apócrifa.
Isso porque, ainda que possa constituir fonte de informação, a denúncia anônima verossímil apenas terá aptidão para deflagrar as diligências policiais para averiguação dos fatos narrados e, só então, uma vez confirmados, poderá legitimar o ingresso forçado em recinto domiciliar. 
Cumpre registrar, ainda, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não aconteceu.
(...)
Demais disso, não pode ser suscitada a existência de crime permanente na medida em que as drogas, armas de fogo e demais objetos foram descobertos tão somente após a invasão, sendo necessárias evidências pautadas em diligências anteriores à invasão domiciliar. (STJ, AgRg no HC n. 631.980/GO). 
Nota-se, ainda, da prova oral jurisdicionalizada, os policiais não possuíam informações de atividade de traficância por parte do apelante, até então. 
Assim, se o material probatório amealhado, sob o crivo do contraditório, não exprime a lisura do procedimento policial, permanecendo incerteza sobre as fundadas razões que levaram ao ingresso na residência do acusado, impõe-se declarar a sua absolvição, pela ilicitude da prova.”
Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial interposto pelo Parquet estadual, deu provimento à insurgência “a fim de determinar novo julgamento dos embargos de declaração, para que sejam analisadas as teses suscitadas, como entender de direito.”(e-doc. 30)
Em nova análise, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás desproveu os embargos de declaração opostos (e-doc. 36).
No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca domiciliar não ofendeu a Constituição Federal. Explico.
De início, é importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão foi assim ementado: 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16 ¿ grifo nosso).
Perfilham esse entendimento os seguintes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se [...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC nº 232.578/SP-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 2/2/24 – grifo nosso). “
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 230.885/SP-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/9/23).”
Na espécie, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais e demais elementos dos autos evidenciam que a diligência se iniciou em razão do recebimento de informações específicas, o que resultou na abordagem do réu e na apreensão de “mais de 20kg (vinte quilos) de cocaína.”
É importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais militares só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito se revelar inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos.
Portanto, a busca domiciliar realizada pela polícia não desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, tampouco do entendimento fixado no âmbito do Tema nº 280 da Repercussão Geral, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar a busca domiciliar foram devidamente justificadas a posteriori.
Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas mediante busca domiciliar.
Anoto, por fim, que o entendimento por mim ora exposto prevaleceu em recente decisão desta Segunda Turma em sessão presencial do dia 25/2/25 nos autos do RE nº 1.512.600/AgR-SC, cujo acórdão apresenta a seguinte ementa:
“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Via pública. Conhecido ponto de compra e venda de drogas com base em investigações policiais. Denúncias específicas. Elementos indiciários objetivos. Fundada suspeita. Licitude da prova. 
(...) II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de Santa Catarina de busca pessoal que culminou na descoberta de 87 (oitenta e sete) porções de crack. 
III. Razões de decidir 
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de fixar algumas balizas para a atuação dos agentes de segurança pública, a fim de evitar o cometimento de abusos, estabeleceu que ‘[a] busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física’ (HC nº 208.240/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/24). 
4. In casu, a busca pessoal realizada na parte ora agravada se baseou em indícios objetivos: (i) denúncias específicas, nas quais diversas pessoas descreveram as mesmas características da parte agravada e o local no qual os crimes eram cometidos; (ii) a presença de uma mulher com as mesmas características das denúncias específicas parada, sozinha, em local ermo, em frente à mesma casa abandonada na qual, de acordo com as mesmas denúncias, a agravante traficava drogas; e (iii) o conhecimento da polícia, por meio de rondas e investigações, de ser aquele local um ponto de traficância. Portanto, a busca pessoal realizada pela polícia militar de Santa Catarina não desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP. 
5. Ambas as Turmas do STF, assim como recente julgado do Plenário, reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280.
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental acolhido pelo Supremo Tribunal para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal e declarar a licitude da prova obtida por meio da busca pessoal, cassando a decisão combatida proferida pelo STJ” (RE nº 1.512.600-AgR, Segunda Turma, red. do ac. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/4/25 – grifo nosso).”
Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória. 
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente